Tribunal: TCU
Processo: 044.027/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4497/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II do Regimento Interno/TCU, e nos termos dos itens 9.1 e 9.4 do Acórdão 420/2007-TCU-Plenário e da Resolução TCU no 206/2007, art. 7o, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), fazendo a (s) seguinte (s) determinação (ões), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.027/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Domingas Rocha Ribeiro (XXX.724.501-XX); Marenilva Coelho Feitosa (XXX.811.061-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.